Tribunal: TJMT
Processo: 1007919-22.2020.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007919-22.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FELIPE NUNES GOMES - CPF: 050.367.442-76 (RECORRENTE), IGHOR MIGUEIS RIBEIRO - CPF: 004.785.071-00 (ADVOGADO), GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES - CPF: 017.902.081-14 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS- PRESIDENTE; 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA; 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1007919-22.2020.8.11.0040

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S.A.

Recorrida(s):

Felipe Nunes Gomes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de outubro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. SENTENÇA QUE DECLAROU INEXISTENTE O DÉBITO E DETERMINOU A BAIXA DO APONTAMENTO, SOB PENA DE MULTA FIXA. PLEITO RECURSAL DE SUBSTITUIÇÃO DA MULTA POR EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO OU DE MINORAÇÃO DA
ASTREINTES
REJEITADA. MULTA
ASTREINTES
FIXADA EM OBEDIÊNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PORPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a instituição financeira Recorrente visa a substituição da multa astreinte fixada, em caso de descumprimento da ordem judicial, consistente na baixa do apontamento, no prazo máximo de 05 dias, sob pena de multa, no valor de R$ 500,00, por expedição de ofício diretamente ao órgão de proteção ao crédito. Caso não seja o entendimento, requer a minoração do quantum fixado, em caso de descumprimento.

2. A imposição de multa à instituição financeira para compeli-la a excluir anotação em órgãos de proteção ao crédito e, em caso de descumprimento da ordem judicial, é plenamente possível, pois visa a garantir o efetivo cumprimento da obrigação.

3. Em relação à pretensão de substituição da multa por expedição de ofício diretamente ao órgão de proteção ao crédito como medida mais efetiva e menos gravosa para alcançar o resultado almejado, merece ser rejeitada, tendo em vista que o órgão de proteção ao crédito não faz parte do processo, sendo, portanto, responsabilidade da instituição financeira cumprir a determinação judicial.

4.

No tocante ao pedido de minoração da multa arbitrada, sendo pacífica a jurisprudência no sentido da possibilidade de alteração do quantum das astreintes, tanto para maior, quanto para menor, deve o magistrado, no caso concreto, analisar a situação de cada parte, bem como à proporção que o descumprimento da ordem alcançou.

No presente caso, entendo que o valor de R$ 500,00 - multa fixa, fixado na decisão, se mostra condizente com a realidade processual constatada nos autos, até porque a aplicação de multa cominatória tem o condão de assegurar a efetividade da decisão judicial e fortalecer a credibilidade do Poder Judiciário.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DISCUTIDO NA INICIAL, determinando que a reclamada proceda com a imediata baixa do referido débito, no prazo máximo de 05 dias, sob pena de multa, no valor de R$ 500,00. Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito correspondente acerca do conteúdo da presente sentença para cumprimento”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor das astreintes (R$ 500,00).

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2021